Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-88.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703992-88.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: DENISE RAMOS SATO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em desfavor do acórdão n.o 1773478, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante, mantendo a sentença que condenou o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador